Tribunal: TJES
Processo: 5003594-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003594-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DJALMA NONATO DE SOUZA NETO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. AFASTAMENTO DA LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE MEDIDAS PROTETIVAS PRÉVIAS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal) e injúria (art. 140 do Código Penal), com incidência da Lei nº 11.340/2006, em razão de violência contra sua prima. A impetrante sustenta a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso e a ilegalidade da prisão preventiva, requerendo a revogação da medida com imposição de cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha ao caso concreto, considerando o vínculo familiar entre o paciente e a vítima; e (ii) analisar a legalidade da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 313, III, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A caracterização da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, II, da Lei nº 11.340/2006, demanda análise aprofundada das circunstâncias do caso, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus.

4. A decretação da prisão preventiva com fundamento no art. 313, III, do Código de Processo Penal exige a concessão prévia de medidas protetivas de urgência, o que não se verifica no caso concreto.

5. A manutenção da prisão preventiva do paciente, sem o oferecimento da denúncia e com sucessivas solicitações de diligências pelo Ministério Público, caracteriza excesso de prazo, violando o princípio da razoável duração do processo.

6. Diante da ilegalidade da prisão, a concessão da ordem é medida que se impõe, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas.

Tese de julgamento
:

1. A decretação da prisão preventiva com base no art. 313, III, do CPP exige a concessão prévia de medidas protetivas.

2. O excesso de prazo para oferecimento da denúncia caracteriza ilegalidade da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 313, III; CF/1988, art. 5º, LXV; Lei nº 11.340/2006, art. 5º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 920.469/BA, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024; STJ, RHC 108.748/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DJALMA NONATO DE SOUZA NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos nº 0000565-19.2025.8.08.0024.

A impetrante argumenta, em breve síntese, o não cabimento da prisão preventiva no caso em tela, já que não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 12795607).

Decisão de ID nº 12801446 deferindo o pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 12925098) opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DJALMA NONATO DE SOUZA NETO
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES
, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos nº 0000565-19.2025.8.08.0024.

A impetrante argumenta, em breve síntese, o não cabimento da prisão preventiva no caso em tela, já que não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

De acordo com o auto de prisão em flagrante (ID nº 12574672), no dia 08/03/2025, policiais militares foram acionados pela vítima THAIS KRUGELL, a qual relatou que é prima do paciente e que ele estava sentado com um facão nas mãos e a ameaçou, dizendo que a mataria, além de ter proferido xingamentos.

Em virtude dos fatos, o paciente foi autuado e preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 140 e 147, § 1º, ambos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em preventiva com base no art. 313, III, do Código de Processo Penal a fim de resguardar a integridade física da vítima.

Com efeito, na esteira do salientado na decisão liminar, a análise acerca da aplicabilidade ou não da Lei Maria da Penha ao caso em testilha demanda dilação probatória, o que é incompatível com a via estreita do
writ
.

De toda sorte, em um juízo de cognição sumário, não me parece que seja caso de afastamento dos ditames da Lei nº 11.340/2006, já que o crime foi cometido contra no âmbito da família, o que, a princípio, pode configurar ato de violência doméstica e familiar previsto no art. 5º, II, da Lei Maria da Penha.

Ultrapassada tal questão, registro que “
é possível a decretação da prisão preventiva em crimes com pena máxima inferior a 4 anos "na hipótese de reincidência em crime doloso ou para garantir a execução de medidas protetivas de urgência nos casos de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente, enfermo ou pessoa com deficiência (art. 313, III, do CPP)" (RHC 108.748/MG. Rei. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ. SEXTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe 14/5/2019)
” (AgRg no HC n. 920.469/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2024, DJEN de 23/12/2024)

Como se percebe, para o cabimento da prisão preventiva calcada no art. 313, III, do CPP, exige-se, por óbvio,
a prévia concessão das medidas protetivas de urgência,
de modo que, ao contrário do alegado pela Procuradoria de Justiça, não é só porque se trata de processo envolvendo violência doméstica que se admite a decretação da prisão preventiva.

No caso, o autuado, embora ostente registros criminais pretéritos, não é reincidente em crime doloso e
não havia medidas protetivas previamente deferidas
em seu desfavor, de modo que a prisão preventiva se mostra incabível no caso concreto.

Se não fosse o bastante, nota-se que o paciente foi preso em 08/03/2025 e, até o presente momento, não houve o oferecimento da denúncia, tendo o
Parquet
se limitado a requerer maiores diligências, de modo que resta evidente o excesso de prazo, a demonstrar a ilegalidade da manutenção da prisão do paciente, fundamento este suficiente para justificar a concessão da ordem, o qual sequer foi impugnado pela Procuradoria de Justiça em sua manifestação.

Registro, por oportuno, que ainda persiste o não oferecimento da denúncia, tendo o MPES, novamente, solicitado novas diligências.

Ante todo o exposto,
CONCEDO
a ordem vindicada, ratificando a liminar a seu tempo deferida, de modo a relaxar a prisão preventiva do paciente, mediante o cumprimento das seguintes condições: i) comparecimento mensal em juízo; ii) proibição de se aproximar e manter qualquer tipo de contato com as vítimas; iii) recolhimento domiciliar noturno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares, diante do voto apresentado pela nobre Relatora Desembargadora Rachel Durão Correia Lima, pedi vista dos autos e após atenta análise, venho respeitosamente apresentar divergência.

Conforme relatado,
trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de DJALMA NONATO DE SOUZA NETO, em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE VITÓRIA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente, nos autos nº 0000565-19.2025.8.08.0024.

A impetrante argumenta, em breve síntese, o não cabimento da prisão preventiva no caso em tela, já que não se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, a atrair a incidência da Lei nº 11.340/2006.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

A culta Relatora deferiu o pedido de liminar pleiteado e revogou a prisão preventiva decretada, mediante imposição de medidas cautelares diversas do cárcere.

No mérito, a nobre Relatora ratificou a decisão proferida para conceder a ordem, haja vista não existir concessão prévia de medidas protetivas de urgência deferidas e, não há, até a presente data, o oferecimento de denúncia.

Em que pese o judicioso voto proferido pela nobre Relatora, peço vênia para divergir.

Os fatos narrados no caderno processual são relevantes, uma vez que o paciente teria ameaçado a vítima, sua genitora e outros parentes com um facão.

Vale ressaltar, que as ameaças foram perpetradas na presença de duas crianças de pouco mais de 5 e 8 anos de idade e a residência da genitora da vítima é conectada à casa do paciente.

Somam-se a isso os relatos da vítima no sentido de que, por diversas vezes, solicitaram o apoio da polícia militar quando o paciente profere ameaças à sua genitora, mas diante da fuga de Djalma, não e possível conduzi-lo à delegacia.

Ademais, em consulta aos autos de origem, constatei que foi mantido contato com a vítima a qual informou o medo externado pelos familiares haja vista a soltura do paciente, o que tem dificultado e impedido o comparecimento destes perante a autoridade policial. Vejamos:

“EM CONTATO TELEFÔNICO COM A VÍTIMA, THAIS, 27 995903574, AO SER QUESTIONADA SOBRE AS TESTEMUNHAS ARROLADAS NESTE PROCEDIMENTO, SENDO: JACIRA KRUGEL (MÃE), LIMBRALINO (IRMÃO), E MATEUS (CÔNJUGE DA VÍTIMA), AFIRMA QUE ELES NÃO DESEJAM SER INTIMADOS E NEM COMPARECER Á DELEGACIA PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS E INFORMAÇÕES;

QUE THAIS AFIRMOU QUE APESAR DE TER CONVERSADO COM ELES SOBRE A IMPORTÃNCIA E A NECESSIDADE DELES SEREM OUVIDOS NO PROCESSO, ELES AFIRMARAM QUE DJALMA (O SUSPEITO), ESTÁ SOLTO E DESDE ENTÃO ESTÁ MUITO QUIETO E PAROU DE IMPORTUNÁ-LOS E ARRUMAR CONFUSÃO, MAS CASO ALGO OCORRA IRÃO COMPARECER Á DELEGACIA PARA PRESTAR NOVAS INFORMAÇÕES E/OU REGISTROS POLICIAIS;

QUE, AO SER QUESTIONADA, AFIRMOU QUE DJALMA É PRIMO DA DEPOENTE; QUE, SOBRE O CONTEXTO AO QUAL OS FATOS OCORRERAM, RELATA QUE ESTAVAM TODOS EM UMA CONFRATERNIZAÇÃO NA CASA DA MÃE DA DEPOENTE (JACIRA), QUANDO DJALMA CHEGOU AO LOCAL ALTERADO E DEMONSTRANDO TER FEITO USO DE DROGAS ILÍCITAS E/OU BEBIDA ALCOÓLICA, BEM COMO PORTANDO UM FACÃO, E FICOU AGUARDANDO A DEPOENTE SAIR DO LOCAL PARA CONVERSAR COM ELA;

QUE A DECLARANTE ESCLARECE QUE O PROBLEMA FAMILIAR É ENTRE DJALMA E LIMBRALINO, JÁ QUE LIMBRALINO, EM UMA OCASIÃO PASSADA, INTERVEIO EM UMA BRIGA ENTRE DJALMA E UMA EX-COMPANHEIRA DELE; QUE, DESDE ENTÃO, DJALMA NUNCA ACEITOU E SUPEROU A INTERVENÇÃO DE LIMBRALINO, E DE VEZ EM QUANDO DJALMA SE ALTERA, FALA "QUE ISSO NÃO VAI FICAR QUIETO" E QUE VAI PEGAR LIMBRALINO; QUE A DEPOENTE, ENTÃO, TEMENDO QUE O PIOR OCORRESSE, FOI ATÉ DJALMA E PASSOU A CONVERSAR COM ELE, SENDO QUE DJALMA DISSE QUE POSSUÍA CONSIDERAÇÃO E RESPEITO PELA DEPOENTE, MAS QUE IRIA MATAR LIMBRALINO, E ESTAVA NO LOCAL PARA CONSUMAR SEU ATO; QUE DJALMA INSISTIA QUE IRIA MATAR LIMBRALINO, E JUSTIFICAVA A SUA INTENÇÃO EM RAZÃO DE LIMBRALINO TER MACHUCADO DJALMA NA CONFUSÃO OCORRIDA ENTRE ELES; QUE DJALMA SE ALTERAVA CADA VEZ MAIS, ATÉ QUE ELE DECIDIU IR PARA CIMA DE LIMBRALINO; QUE O LOCAL ONDE A CONFUSÃO OCORREU É NO QUINTAL DA CASA DE JACIRA, MAS O LOCAL FICA ABERTO, TIPO UMA RUA; QUE DJALMA ENTÃO, AO SE APROXIMAR DE LIMBRALINO, AS PESSOAS QUE ESTAVAM NO LOCAL DESDE LOGO PERCEBERAM A SITUAÇÃO E INTERVIERAM, SENDO QUE UM RAPAZ (NÃO SABE O NOME E NEM QUEM É) QUE TAMBÉM USA DROGAS COM DJALMA RETIROU O FACÃO DAS MÃOS DELE, E SE AFASTOU; QUE, EM SEGUIDA, A DEPOENTE E JACIRA ENTRARAM NO MEIO DA DISCUSSÃO E SEGURARAM DJALMA, E DAÍ OUTRAS PESSOAS INTERVIERAM E ARRASTARAM DJALMA PARA FORA DO LOCAL;

QUE FOI A DEPOENTE QUEM ACIONOU A POLÍCIA, E AO CHEGAR AO LOCAL ENCONTROU DJALMA AO LADO DE FORA AINDA ALTERADO E AFIRMANDO QUE IRIA MATAR LIMBRALINO;

QUE, AO SER QUESTIONADA, AFIRMA QUE NINGUÉM FICOU LESIONADO NA SITUAÇÃO, JÁ QUE CONSEGUIRAM SEGURAR E INTERVIR DJALMA ANTES QUE QUALQUER AGRESSÃO FÍSICA OCORRESSE;

QUE DJALMA NÃO ENCOSTOU EM NINGUÉM, JÁ QUE FOI RAPIDAMENTE CONTIDO; QUE DJALMA TEVE O FACÃO RETIRADO DAS MÃOS ANTES DE SE APROXIMAR DE LIMBRALINO, BEM COMO FOI SEGURADO E ARRASTADO PARA FORA DA RESIDÊNCIA;

QUE, AO SER NOVAMENTE QUESTIONADA, AFIRMA QUE DJALMA, DE FATO, AMEAÇOU DE MORTE TODOS QUE ESTAVAM NO LOCAL, INCLUINDO A DEPOENTE, JACIRA, E LIMBRALINO, DIZENDO QUE IRIA "MANDAR OS CARAS DA BOCA DE FUMO MATAR TODO MUNDO"; QUE A POLÍCIA CHEGOU, PRENDEU DJALMA, E A DEPOENTE CONFIRMOU TODO O OCORRIDO E OS ACOMPANHOU ATÉ A DELEGACIA DE POLÍCIA; QUE JACIRA FICOU COM OS FILHOS DA VÍTIMA, E LIMBRALINO FICOU EM CASA;

QUE, SOBRE MATEUS, CÔNJUGE DA DEPOENTE, ELE TAMBÉM ESTAVA NO LOCAL E PRESENCIOU O OCORRIDO, MAS NÃO FOI AMEAÇADO POR DJALMA; QUE, AO CONVERSAR COM MATEUS E INFOMÁ-LO SOBRE A NECESSIDADE DELE COMPARECER Á DELEGACIA, AFIRMOU QUE "NÃO POSSUÍA INTERESSE EM SE METER NESSA SITUAÇÃO E CONFUSÃO FAMILIAR", E PEDIU QUE NÃO ENTRASSEM MAIS EM CONTATO COM ELE;

QUE APESAR DE INSISTIR COM A VÍTIMA SOBRE A NECESSIDADE DE OUVIR TODOS OS ENVOLVIDOS, ELA AFIRMOU COM VEEMÊNCIA QUE “POR AGORA NINGUÉM DESEJA IR NA DELEGACIA SE ENVOLVER COM ISSO”.

É O RELATÓRIO”

Assim, entendo pela necessidade de manutenção da custódia cautelar, em especial, diante do medo revelado pelas testemunhas que se recusam a prestar depoimento, bem como pela proximidade em que o paciente e as vítimas residem.

Mediante tais fundamentos, peço vênia à Eminente Desembargadora Relatora, a fim de denegar a ordem pretendida, restituindo a prisão preventiva do paciente.

É como voto.

PEDRO VALLS FEU ROSA

Desembargador